Tribunal: TJDFT
Processo: 0744449-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
1. Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado a mais de ano, portanto necessária a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, o que de fato foi levado a efeito pelo Oficial de justiça, que diligenciou ao endereço constante dos autos, e lá constatou que a executada havia mudado.
2. Tendo em vista que a executada não atualizou nos autos o seu endereço, presume-se intimada, na forma do art. 274, parágrafo primeiro, do CPC, em face da diligência realizada pelo oficial de justiça no endereço que consta dos autos, bem como por ter contatado por telefone com o Oficial de Justiça acerca do cumprimento de sentença.
3. Corrobora a certeza da intimação da executada, o fato de sua advogada constituída ter apresentado, tempestivamente, a respectiva impugnação.
4. A revogação da procuração concedida a advogada na fase de conhecimento só tem efeitos após a sua revogação, portanto, se realizada depois da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, não há falar em nulidade por ausência de representação processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.